Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001944-08.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. PAULO LINO DA SILVA E OUTROS
PACIENTE(S): DENIVALDO RODRIGUES FLOR
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DENIVALDO RODRIGUES FLOR contra ato comissivo do Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na execução penal (No 2000054-85.2021.8.11.0042), por não ter deferido o cumprimento da pena em prisão domiciliar, decorrente da pena de 13 (treze) anos de reclusão, por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, I e IV do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que encontra-se no grupo de risco, haja vista que é portador de “diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, toma insulina 3 (três) vezes ao dia e necessita de alimentação balanceada [...]que por sua vez não está sendo fornecido pelo CDP, pois este estabelecimento não possui tais condições”, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a custódia domiciliar (ID 75504450), com documentos (ID’s 75504453/75504468).
Relatos.
Ao atualizar a tramitação processual, verifica-se que a Defesa formulou pedido idêntico de prisão domiciliar, em 20.2.2021 [Seq. 9], objeto neste HC, o qual está concluso para ser analisado pelo Juízo da Execução (SEEU – N.U 2000054-85.2021.8.11.0042).
A análise da pretensão, em sede liminar, implicaria em violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 14184/2014, Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.3.2014)
Logo, impõe-se reservar a análise do pedido para o julgamento colegiado, após intervenção ministerial na qualidade de custus legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações à autoridade coatora sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias, notadamente acerca das condições da unidade prisional.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO